Tribunal: TJDFT
Processo: 0747856-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA DO RÉU NA DEFESA DOS INTERESSES DO AUTOR. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para declarar resolvido o contrato de prestação de serviços denunciado e condenar o réu a devolver ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de atuação desidiosa durante a execução de contrato advocatício.
2. O autor apresentou recurso tempestivo e com preparo regular (IDs 52373129 a 52373132). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 52373136).
3. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente alega, em síntese, ter contratado o réu/recorrido para a prestação de serviços advocatícios em diversos processos, porém o advogado teria atuado de maneira negligente, tendo perdido prazo processual para a interposição de recurso nos autos do processo n. 0711269-28.2020.8.07.0000 (ID 52372903), assim como para a especificação de provas nos autos do processo n. 0722976-81.2020.8.07.0003 (ID 52372898, p. 7). Sustenta que o negócio jurídico firmado entre as partes é proveniente de relação de consumo e que a responsabilização do profissional liberal deve ser apurada mediante a verificação de culpa. Aduz que o réu/recorrido agiu com culpa ao perder os prazos processuais nos dois processos, de modo que não restou alternativa senão romper o contrato firmado. Defende que o rompimento do vínculo contratual está devidamente amparado nos termos das cláusulas 8a e 10a do contrato (ID 52372899). Com isso, entende ser devida a devolução da totalidade (R$ 7.500,00) dos valores pagos a título de honorários advocatícios.
4. De início, cabe destacar que a relação estabelecida entre advogado e cliente é regida pela Lei n° 8.906/94 e, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ela não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (REsp 1134889/PE, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010; REsp. 539077/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 30/05/2005 p. 383; REsp 914105/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2008, DJe 22/09/2008).
5. Sabe-se que a prestação de serviços advocatícios configura obrigação de meio, de forma que compete ao causídico empregar no trabalho sua habilidade técnica e diligência, a despeito de não alcançar o êxito pretendido.
6. No caso dos autos, as partes entabularam contrato escrito de prestação de serviços advocatícios (ID 52372899), no qual se estipulou com clareza o valor dos honorários contratados, tendo se estabelecido, ainda, que, no caso de conduta culposa ou dolosa do advogado, o contrato seria rescindido e os honorários não seriam devidos.
7. Com efeito, resta comprovado nos autos que o réu/recorrido, na defesa dos interesses do autor/recorrente, deixou de cumprir prazos processuais em processos específicos, justificando a resolução do contrato. Ressalta-se, contudo, que os serviços contratados foram parcialmente prestados (ID 52372901), razão pela qual a restituição integral dos valores pagos pelo autor/recorrente não se justifica, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa.
8. Considerando as regras de experiência comum e a equidade, entende-se razoável e proporcional reconhecer a responsabilidade do réu/recorrido pela devolução do valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao autor/recorrente.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.